Tribunal: STF
Processo: ARE 1414442
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Ministério Público do Estado de Goiás contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicável, no caso em exame, o enunciado 280 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim ementado:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL Nº 20.694/2019. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. MÉTODO SIMPLIFICADO. MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA. PARÂMETRO DE CONTROLE. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIRETO AMBIENTAL. DIREITO DIFUSO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. LEI Nº 6.938/81. LEI COMPLEMENTAR 140/2011. PRECEDENTES DO STF. 



    […] 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 



    O recorrente aponta violação aos arts. 24, VI, e 225 da Constituição Federal.



    Sustenta que “extrapola a competência legislativa suplementar atribuída aos Estados a criação de novas licenças ambientais, fora das hipóteses do artigo 8º da Resolução do CONAMA 237/197, norma geral da União sobre licenciamento ambiental”.



    Alega que “a Lei Estadual n. 20.694/2019, ao fixar as normas para o licenciamento ambiental no Estado de Goiás, além de inovar, deu ao assunto regulamentação menos protetiva, instituindo espécies de licenças ambientais não previstas na legislação federal, em desprestígio aos princípios da prevenção e precaução, conferindo menor proteção ao meio ambiente.”



    Aduz, ainda, que “a lei considerada constitucional introduz, sem qualquer justificativa razoável, mecanismos para facilitar o procedimento de licenciamento ambiental, dispensando várias das etapas inerentes ao processo, tais como a apresentação de estudos e relatórios de impacto, e a realização de vistorias e audiências públicas, mostrando-se, por isso, mais prejudicial ao meio ambiente.”



    Por fim, Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República, Dr. Luiz Augusto Santos Lima, opinou pelo não provimento do recurso assentando a seguinte conclusão (com meus grifos):



    Direito Ambiental. Licenciamento ambiental. Competência legislativa concorrente. Confronto da Lei Estadual nº 20.694/2019 com Leis Federais e Resolução do CONAMA. Alegação de violação aos arts. 24 e 225 da Constituição Federal. Necessária análise de matéria infraconstitucional. Violação indireta. Toda a fundamentação declinada no acórdão recorrido, assim como o teor do recurso extraordinário, debate o cabimento do licenciamento ambiental simplificado à luz do regramento vigente sobre o tema na Lei Federal nº 6.938/81, Lei Estadual nº 20.694/2019 e Resolução do CONAMA 237/1997, o que evidencia a imprescindibilidade do exame da legislação infraconstitucional, federal e local, para o deslinde da controvérsia. Além disso, o acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência do STF, que ao julgar a ADI 4615/CE estabeleceu que a matéria ambiental é disciplina da competência legislativa concorrente, a qual retirando sua força de validade da Constituição Federal, permitiu que os Estados-membros estabelecessem procedimentos simplificados e diferenciados para as atividades e empreendimentos de impacto ambiental. Razões de agravo que não lograram demonstrar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade pelo extraordinário. Parecer pelo não provimento do agravo. 



    Esse é o relatório. Decido.



    2. Consigno, desde logo, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4.615/CE, ministro Roberto Barroso, DJe de 28 de outubro de 2019, firmou entendimento no sentido de que a matéria ambiental é disciplina da competência legislativa concorrente e, portanto, os Estados-membros possuem competência para complementar a legislação federal permitindo que estabeleçam procedimentos ambientais simplificados e diferenciados para atividades e empreendimentos de impacto ambiental. Eis a ementa do julgado (com meus grifos):



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO AMBIENTAL E CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. LEI ESTADUAL QUE VERSA SOBRE PROCEDIMENTOS AMBIENTAIS SIMPLIFICADOS. LEI N º 14.882, DE 27.01.2011, DO ESTADO DO CEARÁ. PRINCÍPIO DA PREDOMINÂNCIA DO INTERESSE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E DOMINANTE. PRECEDENTES. 



    1. O princípio norteador da repartição de competências entre os entes componentes do federalismo brasileiro é o princípio da predominância do interesse, que é aplicado não apenas para as matérias cuja definição foi preestabelecida pela Constituição Federal, mas também em interpretações que envolvem diversas matérias. Quando surgem dúvidas sobre a distribuição de competências para legislar sobre determinado assunto, caberá ao intérprete priorizar o fortalecimento das autonomias locais e o respeito às suas diversidades como características que assegurem o Estado Federal, garantindo o imprescindível equilíbrio federativo.



    2. O constituinte distribuiu entre todos os entes da federação as competências legislativas e materiais em matéria ambiental, de modo a reservar à União o protagonismo necessário para a edição de normas de interesse geral e aos demais entes a possibilidade de suplementarem a legislação federal (arts. 23, VI ao VIII, e 24, VI e VIII, CF).



    3. Este Supremo Tribunal Federal, em diversas oportunidades, já se pronunciou sobre o tema, afirmando a regra de que a matéria ambiental é disciplina de competência legislativa concorrente, cabendo à União estabelecer as normas gerais, restando aos Estados a atribuição de complementar as lacunas da normatização federal, consideradas as situações regionais específicas. Nesse sentido: ADI 5.312, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ADI 3.035, Rel. Min. Gilmar Mendes; ADI 3.937, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 194.704, Rel. p/ acórdão, Min. Edson Fachin.



    4. A Lei nº 6.938/1981, de âmbito nacional, ao instituir a Política Nacional do Meio Ambiente, elegeu o Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA como o órgão competente para estabelecer normas e critérios para o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras a ser concedido pelos Estados e supervisionado pelo IBAMA. O CONAMA, diante de seu poder regulamentar, editou a Resolução nº 237/1997, que, em seu art. 12, § 1º, fixou que poderão ser estabelecidos procedimentos simplificados para as atividades e empreendimentos de pequeno potencial de impacto ambiental, que deverão ser aprovados pelos respectivos Conselhos de Meio Ambiente.



    5. A legislação federal, retirando sua força de validade diretamente da Constituição Federal, permitiu que os Estados-membros estabelecessem procedimentos simplificados para as atividades e empreendimentos de pequeno potencial de impacto ambiental.



    6. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga improcedente.



    O Tribunal de origem, ao analisar normas infraconstitucionais (Lei Federal n. 6.938/1981, Lei Complementar n. 140/2011, Lei Estadual n. 20.964/2019 e Resolução do CONAMA 237/1997) julgou improcedente a ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo ora recorrente assentando ser disciplina da competência legislativa concorrente a matéria ambiental, e, portanto, “considerando que a Lei Estadual nº 20.964/2019 definiu procedimento ambientais simplificados e específicos, possibilitando a concessão de licenciamento ambiental com novos tipos de licença em estrita observância à proteção do meio ambiente, vê-se que o fez dentro dos limites de sua competência concorrente.”



    Tal o contexto, rever o posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, passaria, necessariamente, pela interpretação de legislações infraconstitucionais, bem como esbarraria no enunciado n. 280 da Súmula/STF, ante a necessidade de análise de lei local.



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Ausência de explícito prequestionamento. Inadmissibilidade. Competência legislativa concorrente. Matéria ambiental. Questão a demandar análise de normas infraconstitucionais. Ofensa meramente reflexa. 1. Está sedimentado nesta Corte o entendimento de que não se admite o recurso extraordinário quando ausente o prequestionamento explícito da matéria constitucional em que fundamentado o apelo. Precedentes. 2. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. 3. Agravo regimental não provido. 



    (RE 413.815 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 13 de junho de 2012 – com meus grifos)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AMBIENTAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CÓDIGO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE. LEI 14.675/2009 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. LICENÇA AMBIENTAL POR COMPROMISSO – LAC. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. OS ESTADOS-MEMBROS PODEM COMPLEMENTAR A LEGISLAÇÃO FEDERAL EM MATÉRIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, MORMENTE NO QUE SE REFERE A PROCEDIMENTOS AMBIENTAIS SIMPLIFICADOS PARA ATIVIDADES E EMPREENDIMENTOS DE PEQUENO POTENCIAL DE IMPACTO AMBIENTAL. PRECEDENTE: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.615. ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO. VERIFICAÇÃO DA HARMONIA DA NORMA LOCAL COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (RE 1.264.738 AgR, ministro Luiz Fux, DJe de 8 de setembro de 2020 – com meus grifos)



    DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. LEI DO ESTADO DE SANTA CATARINA. NORMAS GERAIS EDITADAS PELA UNIÃO. COMPETÊNCIA DOS ESTADOS PARA A EDIÇÃO DE NORMAS SUPLEMENTARES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. 



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compete à União editar normas gerais (art. 24, § 1º), não cabendo aos estados contrariar ou substituir o que definido nessas normas, visto que tais entes possuem competência suplementar. A matéria ambiental é disciplina de competência legislativa concorrente, cabendo à União estabelecer as normas gerais, e aos Estados complementar as lacunas da normatização federal, consideradas as situações regionais específicas.



    2. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional, federal e local, apontada no apelo extremo, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.



    5. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    (RE 1.264.788 AgR-segundo, ministra Rosa Weber, DJe de 24 de fevereiro de 2022 – com meus grifos)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 8 de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator